Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELA AUTORA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE RATEIO DE DANOS MATERIAIS ENTRE OS ASSOCIADOS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese foi pleiteado o pagamento de indenização, em regresso, dos valores gastos com o conserto de veículo automotor em decorrência dos danos provocados por acidente supostamente causado pelo réu.

2. Ocorrida a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. A mencionada presunção é relativa e deve ser afastada caso as alegações articuladas na petição inicial sejam inverossímeis ou contraditórias em relação aos demais elementos articulados nos autos.

3. A associação apelante presta serviço de “rateio de prejuízos materiais” entre os seus associados, com a possibilidade, inclusive, da emissão de apólice, que configura serviço análogo ao prestado pelas seguradoras, nos termos do art. 757 do Código Civil. 3.1. Para a prestação do serviço de seguro, no entanto, é necessário que a respectiva pessoa jurídica esteja legalmente autorizada para tanto, nos termos do art. 757, parágrafo único, do Código Civil. 3.2. No caso em exame a associação apelante não demonstrou estar autorizada para prestar serviços de seguro, razão pela qual a atividade por ela desenvolvida não pode ser considerada tipicamente como eventual objeto de contrato de seguro. 3.3. Ainda que estivesse configurado o contrato de seguro na presente hipótese, não foi apresentada a apólice respectiva, com a descrição dos itens cobertos, elemento essencial para permitir-se a sub-rogação no valor da indenização eventualmente paga, nos termos dos artigos 758 e 786 do Código Civil.

4. Ausentes, ademais, os elementos probatórios que demonstrem a qualidade de associado ao proprietário do veículo objeto dos reparos aludidos, não se pode falar em subrogação convencional em relação ao exercício de pretensão contra o réu por supostamente ter dado causa ao acidente automobilístico.

5. Inexiste igualmente subrogação legal, pois o pagamento dos reparos realizados no automóvel em questão não configura o adimplemento de dívida pela qual a apelante poderia ser obrigada no todo ou em parte.

6. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 6.1. No caso, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do aludido ônus, o que enseja a manutenção da sentença que julgou o pedido inicial improcedente.

7. Recurso conhecido e não provido.